Tribunal: TJDFT
Processo: 0720890-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0720890-15.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: SANDRA MARIA TEIXEIRA DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DF DECISÃO Ante a manifestação da impetrante, excluo o Secretário de Saúde do DF do polo passivo do mandamus, agora integrado apenas pela Subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria de Saúde do DF, cujos atos sujeitam-se ao controle judicial originário da 1a Instância. Redistribua-se, pois, a uma das Varas de Fazenda Pública, com as homenagens de estilo. Dê-se baixa. P.I. Brasília, 15/07/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator